Tribunal: TJDFT
Processo: 0734294-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REGRA DO ART. 833 DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTRITOS CONSTITUEM VERBA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no recurso de agravo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada.
2. Ausente a comprovação de que os valores penhorados em contas de titularidade da agravante constituem verba de natureza salarial, a teor do artigo 833, inciso IV, do CPC, acertada se mostra a manutenção da penhora do numerário a fim de saldar dívida contraída voluntariamente pela executada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.